Tribunal: STJ
Processo: 1500084-81.2020.8.26.0306
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220311 - SP (2025/0233020-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: REGINALDO BRUZZAO
ADVOGADA
: FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO - SP356690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, no qual se discutia a dosimetria da pena, o regime inicial de
cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. A defesa reiterou as alegações de que o recorrente faz jus à fixação de regime
prisional mais brando e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Por fim, apontou erro na caracterização da multirreincidência, considerando
que uma das condenações transitou em julgado após a data do fato analisado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a pena inferior a quatro anos, aplicada
por crime sem violência ou grave ameaça, justifica o regime inicial aberto, mesmo
diante da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii)
saber se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos seria
cabível, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis; e (iii)
saber se houve erro na caracterização da multirreincidência, ante a alegação de que o
trânsito em julgado de uma das condenações ocorreu após a data do fato analisado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reincidência e a presença de circunstância judicial negativa justificam a fixação do
regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do Código Penal, não
havendo afronta ao enunciado n. 269/STJ.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi
corretamente afastada, considerando a reincidência e a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, em razão de circunstância judicial negativa, demonstrando não ser
socialmente recomendável a substituição. A alteração dessa conclusão demanda o
reexame de prova, com óbice na Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegação de erro na caracterização da multirreincidência não foi objeto de
apreciação pelo Tribunal de origem, carecendo do indispensável prequestionamento,
conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA50425243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 072356fe-bb27-4bee-a30a-1eca9f0bde80

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência e a presença de circunstância judicial negativa justificam a fixação de
regime inicial semiaberto, mesmo para penas inferiores a quatro anos.
2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pode ser
afastada quando não preenchido o requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código
Penal.
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento de alegações não
apreciadas pelo Tribunal de origem, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, b, § 3o, 44, III, 59, 61, I, 77; CPP, art.
3o-A; Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 954.343/DF, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, Quinta Turma, julgado em
.
6/5/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50425243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 072356fe-bb27-4bee-a30a-1eca9f0bde80

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220311 - SP (2025/0233020-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: REGINALDO BRUZZAO
ADVOGADA
: FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO - SP356690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso especial, no qual se discutia a dosimetria da pena, o regime inicial de
cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. A defesa reiterou as alegações de que o recorrente faz jus à fixação de regime
prisional mais brando e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Por fim, apontou erro na caracterização da multirreincidência, considerando
que uma das condenações transitou em julgado após a data do fato analisado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a pena inferior a quatro anos, aplicada
por crime sem violência ou grave ameaça, justifica o regime inicial aberto, mesmo
diante da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii)
saber se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos seria
cabível, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis; e (iii)
saber se houve erro na caracterização da multirreincidência, ante a alegação de que o
trânsito em julgado de uma das condenações ocorreu após a data do fato analisado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50425288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:18
Código de Controle do Documento: a1f06aa9-cf7b-403c-9364-2d03795f250c

4. A reincidência e a presença de circunstância judicial negativa justificam a fixação do
regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do Código Penal, não
havendo afronta ao enunciado n. 269/STJ.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi
corretamente afastada, considerando a reincidência e a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, em razão de circunstância judicial negativa, demonstrando não ser
socialmente recomendável a substituição. A alteração dessa conclusão demanda o
reexame de prova, com óbice na Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegação de erro na caracterização da multirreincidência não foi objeto de
apreciação pelo Tribunal de origem, carecendo do indispensável prequestionamento,
conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência e a presença de circunstância judicial negativa justificam a fixação de
regime inicial semiaberto, mesmo para penas inferiores a quatro anos.
2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pode ser
afastada quando não preenchido o requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código
Penal.
3. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento de alegações não
apreciadas pelo Tribunal de origem, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, b, § 3o, 44, III, 59, 61, I, 77; CPP, art.
3o-A; Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 954.343/DF, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, Quinta Turma, julgado em
.
6/5/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por REGINALDO BRUZZAO contra
decisão monocrática de minha lavra, às fls. 440-446, em que neguei provimento ao
recuso especial.
No presente regimental (fls. 451-458), a defesa reitera as alegações de violação
aos artigos 44, III, § 3o, 59, 61, I, 77, 33, § 2o, c, § 3o, todos do Código Penal e 3o-A do
Código de Processo Penal. Argumenta que, apesar da reincidência, a pena aplicada
(inferior a quatro anos) por crime sem violência ou grave ameaça justifica o regime
inicial aberto. Alega que a reincidência, por si só, não é suficiente para impor regime
Documento eletrônico VDA50425288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:18
Código de Controle do Documento: a1f06aa9-cf7b-403c-9364-2d03795f250c

mais gravoso, especialmente diante da confissão espontânea do réu e da ausência de
outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pleiteia, ainda, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando que a reincidência não é
específica e que a medida é socialmente recomendável. Por fim, aponta erro na
caracterização da multirreincidência, uma vez que uma das condenações consideradas
transitou em julgado após a data do fato ora analisado.
Requer, em síntese, seja reconsiderada a decisão agravada ou que a
insurgência seja levada a julgamento pela Quinta Turma, com o provimento do recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece provimento.
O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Consoante consta na decisão agravada, quanto à dosimetria da pena e regime
inicial de cumprimento da pena, o Tribunal de origem assim se pronunciou:

"Passo à dosimetria da pena, matéria essa de
impugnação recursal.
Na primeira fase, em sentença, quanto aos
(certidão de fls. 165/171), foi apontado que
antecedentes
o acusado possui condenações transitadas em julgado
para a Defesa em: i)
(data do fato:
05/03/2018
31/01/2015
art. 147 do CP e art. 21 DL 3.688/41) (fls. 165); ii)
(data do fato:
art. 155, §1o e 4o, do
08/09/2020
02/03/2019
CP) (fls. 166), e; iii)
(data do fato:
01/07/2019
16/08/2013
art. 129 § 1o, I do CP) (fls. 169), tendo sido as
condenações 1 e 2 utilizadas para caracterizar a
reincidência e a restante como como circunstância judicial
desfavorável. Assim, pela presença de antecedentes,
houve a exasperação da pena em 1/6.
Na segunda fase, presente a circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea,
o
primeiro
antecedente apto a caracterizar a reincidência foi com ela
compensada e o segundo antecedente, que definiu a
multirreincidência, fez a pena exasperar em 1/6.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena, foi a reprimenda finalizada em 1 ano,
4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Por fim, foi arbitrado regime inicial semiaberto
afastada a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena,
uma vez que, embora o crime tenha sido cometido sem
violência ou grave ameaça e a pena seja inferior a 4 anos,
o acusado possui as condenações criminais descritas,
aptas a caracterizar multirreincidência, de modo que a
concessão dos benefícios não seria suficiente ou
socialmente recomendável (arts. 44, 59 e 77 do CP).
Correta a sentença.
Conquanto o Ministério Público tenha pleiteado a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito, diante da ausência de reincidência específica,
Documento eletrônico VDA50425288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:18
Código de Controle do Documento: a1f06aa9-cf7b-403c-9364-2d03795f250c

andou bem a sentença ao determinar o seu afastamento,
diante da presença das circunstâncias judiciais negativas,
da reincidência e, ainda, da existência de condenação por
fatos posteriores, como incurso nos crimes do arts. 180 e
329 do CPP (AC no 1500783-72.2020.8.26.0306), tudo a
indicar não ser a substituição da pena privativa de
liberdade recomendável no caso concreto, dada a
recalcitrância do réu no cometimento de crimes.
No mais, nada que reparar quanto à fixação do
regime inicial semiaberto, em se tratando de réu
reincidente.
Tal entendimento sumulado se coaduna com o
quanto disposto no art. 33, §3o, do CP, no sentido de que:
“a determinação do regime inicial de cumprimento da pena
far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59
deste Código”.
Assim, deve ser mantida a sentença tal como
lançada, nada havendo que reparar." (fls. 372/373)

Destarte, no que concerne ao regime de cumprimento de pena, embora a
reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de
reclusão, o regime inicial semiaberto encontra-se justificado, nos termos do art. 33, §2o,
b, e §3o, do CP, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de
circunstância judicial negativa para a exasperação da pena-base, não havendo falar,
portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ.
Tal entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta
Corte Superior que se firmou no sentido de que "[a] fixação de regime mais gravoso é
justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pela reincidência
" (AgRg no HC n. 954.343/DF, da minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
do agente
, DJEN de
).
6/5/2025
9/5/2025
No mesmo sentido:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento ao recurso especial, mantendo o regime
inicial semiaberto para cumprimento de pena de 1 mês e
22 dias de detenção por crime de receptação culposa, em
razão de reincidência específica e maus antecedentes do
agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é
possível a imposição de regime prisional mais gravoso ao
condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão,
considerando a reincidência específica e os maus
antecedentes.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada permite a fixação de
regime prisional mais severo do que o indicado pela pena
aplicada, desde que a pena-base tenha sido elevada
acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, como reincidência específica e maus
antecedentes.
Documento eletrônico VDA50425288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:18
Código de Controle do Documento: a1f06aa9-cf7b-403c-9364-2d03795f250c

4. O regime semiaberto está em consonância com
as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ,
que autorizam a fixação de regime mais gravoso em casos
de reincidência específica.
5. O precedente invocado pelo agravante não se
aplica ao caso concreto, pois trata de situação diversa
relacionada ao princípio da insignificância em crime de
furto, enquanto o presente caso versa sobre crime de
receptação culposa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. É possível estabelecer
regime prisional mais severo do que o indicado pela pena
aplicada, desde que a pena-base tenha sido elevada
acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais
desfavoráveis. 2. A reincidência específica e os maus
antecedentes justificam a fixação de regime inicial
semiaberto, mesmo para penas inferiores a 4 anos de
reclusão".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art.
59; RISTJ, art. 253, parágrafo único, inc. II; RISTJ, art. 255,
§ 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 718
e 719; STJ, Súmula 440.
(AgRg no AREsp n. 2.552.388/SP, relator Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/8/2025
.)
25/8/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
SIMPLES.
COMPENSAÇÃO
PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO E A
REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. TEMA N.
585 DO STJ. CONSUMAÇÃO DO FURTO. INVERSÃO DA
POSSE DO BEM. OCORRÊNCIA. TEORIA DA AMOTIO.
REGIME
FECHADO.
ADEQUAÇÃO.
MAUS
ANTECEDENTES
E
MULTIRREINCIDÊNCIA
DO
ACUSADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "Uma vez admitida a incidência da atenuante da
confissão espontânea, deve ser realizada a compensação
proporcional com a multirreincidência do paciente,
reconhecida pelas instâncias ordinárias, conforme o
entendimento adotado pela Terceira Seção desta Corte,
por ocasião do julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia n. 1.931.145/SP (Tema n.
585/STJ) (AgRg no HC n. 914.203/SP, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/9/2024
4/9/2024
).
2. No caso, ao reformar a sentença, o Tribunal de
origem compensou integralmente a agravante de
reincidência com a atenuante de confissão, embora, de
acordo com o Juízo sentenciante, o réu ostente tripla
reincidência, o que contraria a jurisprudência desta Corte
(Tema n. 585). Ademais, além de suas três reincidências, o
acusado ostenta uma pluralidade de maus antecedentes.
Portanto, a atenuante de confissão fica parcialmente
compensada com a multirreincidência do sentenciado, em
atenção aos princípios da proporcionalidade e da
individualização da pena.
Documento eletrônico VDA50425288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:18
Código de Controle do Documento: a1f06aa9-cf7b-403c-9364-2d03795f250c

3. A jurisprudência desta Corte adota a teoria da
amotio, segundo a qual a inversão da posse dos bens,
ainda que breve, caracteriza o furto consumado.
Precedentes.
4. O argumento de que não houve a inversão da
posse do bem subtraído é meramente retórico. O acórdão
recorrido ancora sua conclusão pela configuração do furto
tentado no fato de que o réu foi abordado logo depois da
subtração do celular, o que menciona expressamente.
Contudo, a solução jurídica adotada se mostra
equivocada, pois, observada a perseguição policial que
resultou na prisão em flagrante do acusado na posse do
produto subtraído, a inversão da propriedade do objeto
ocorrida, embora por curto lapso temporal, caracteriza a
forma consumado do furto.
5. A jurisprudência desta Corte, conforme dicção da
Súmula n. 269 do STJ, autoriza, no melhor cenário
possível, a incidência do regime semiaberto em favor do
réu reincidente, se a pena for igual ou inferior a 4 anos de
reclusão, quando favoráveis as circunstâncias judiciais.
6. Em casos como o dos autos, em que o réu é
(multir)reincidente e é reconhecida circunstância judicial
negativa - maus antecedentes -, a jurisprudência deste
Tribunal Superior é firme quanto a ser cabível o regime
fechado para penas inferiores a 4 anos de reclusão.
Precedentes.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.198.961/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
6/5/2025
DJEN de
.)
12/5/2025

Na mesma linha, no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, prevista no art. 44 do CP, o TJ de origem destacou que, além
da reincidência, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência
de circunstância judicial negativa, não se mostrando cabível a substituição, pela falta
de preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal,
destacando não ser socialmente recomendável a medida.
Tal entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta
Corte Superior, cabendo destacar, ainda, que a alteração da conclusão das instâncias
ordinárias acerca do preenchimento do requisito subjetivo previsto no dispositivo legal
demandaria o reexame de prova, que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AUMENTO
PROPORCIONAL. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA
E
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.
269
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
PLEITO
DE
SUSBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CORPORAL
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se
dentro de um juízo de discricionariedade do julgador,
Documento eletrônico VDA50425288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:18
Código de Controle do Documento: a1f06aa9-cf7b-403c-9364-2d03795f250c

atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta
Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou
de flagrante desproporcionalidade.
2. O aumento da pena-base possui fundamentação
idônea, porquanto o número de munições pode ser
utilizada como desvalor para exasperar a pena.
Precedentes.
3. Quanto ao patamar de aumento, como é cediço,
a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a
ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das
penas máximas e mínimas cominadas ao delito.
Assim, é possível até mesmo "o magistrado fixe a
pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão
somente uma circunstância judicial, desde que haja
fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no
REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Sexta Turma, DJe
).
6/5/2015
4.Em relação à fixação do regime prisional, sabe-se
que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que é necessária a apresentação de motivação concreta,
fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade
concreta do delito, evidenciada esta última por um modus
operandi que desborde dos elementos normais do tipo
penal violado.
5. No presente caso, o regime fixado não deve
sofrer alteração. Isso porque não há se falar em ilegalidade
do regime fechado, uma vez que, não obstante a pena seja
inferior a 4 anos de reclusão, o paciente é reincidente e a
pena-base foi fixada acima do mínimo legal. Assim, verifica-
se que o regime mais gravoso está de acordo com os
termos do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, não se
aplicando o enunciado n. 269 da Súmula deste Tribunal
Superior.
6. A valoração negativa de circunstâncias judiciais
evidencia que a substituição da pena não se mostra
medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44,
III, do Código Penal.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 999.854/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
25/6/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
1)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, § 3o, DO
CÓDIGO PENAL - CP. 2) REINCIDÊNCIA NÃO
ESPECÍFICA.
MEDIDA
QUE
NÃO
SE
MOSTRA
SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. 3) REVISÃO DE
ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
4)
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 44, § 3o, do Código Penal admite a
substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos a reincidentes, desde que, em face da condenação
anterior, a medida seja socialmente recomendada e a
reincidência não tenha se operado em razão da prática do
mesmo delito (reincidência não específica).
Documento eletrônico VDA50425288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:18
Código de Controle do Documento: a1f06aa9-cf7b-403c-9364-2d03795f250c

2. No caso dos autos, embora o recorrente seja
reincidente não específico e a pena-base tenha sido fixada
no mínimo legal, entendeu-se que a substituição da pena
não se mostra medida socialmente recomendável, uma vez
que "o acusado receptou veículo automotor, bem de
elevado valor e ao fugir danificou telhado de uma
residência ao lado. Ademais, tem contra si feito envolvendo
homicídio tentado. Tais circunstâncias tornam não
recomendável a substituição" (fl. 286).
3. Tendo as instâncias ordinárias, diante da
discricionariedade motivada, concluído que a substituição
da pena corporal por restritiva de direitos não se mostra
socialmente recomendável, a inversão do entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame
do conteúdo fático-probatório dos autos, providência
inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7
/STJ.
4. Agravo desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.898.739/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
28/9/2021
DJe de
.)
4/10/2021

Por fim, quanto à alegação de que a condenação utilizada para caracterizar a
reincidência erroneamente operou a multirreincidência, porquanto o trânsito em julgado
adveio em 08.09.2020 e o fato aqui apurado ocorreu em 12.9.2019, insta sinalar que a
matéria não foi objeto de apreciação perante o Tribunal de origem.
Dessa forma, o recurso carece do adequado e indispensável
prequestionamento. Incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 (“[é] inadmissível o
recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
”) e 356 (“[o]
suscitada
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
”), ambas do STF.
requisito do prequestionamento
Inviável, pois, o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PLEITO
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.oS
282 E 356, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I - Como se sabe, o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
II - Com efeito, constato que a matéria, da forma
como trazida nas razões recursais, não foi objeto de
debate na instância ordinária, o que inviabiliza a discussão
da matéria em sede de recurso especial, por ausência de
prequestionamento.
III - Nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal, "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF
quando a questão suscitada no recurso especial não foi
apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos
embargos de declaração para provocar sua análise" (AgRg
nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.727.976/DF, Quinta
Documento eletrônico VDA50425288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:18
Código de Controle do Documento: a1f06aa9-cf7b-403c-9364-2d03795f250c

Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
).
10/6/2022
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.948.595/PB, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023
, DJe de
.)
6/11/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 171,
§ 3.o, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356, AMBAS DA SUPREMA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito de concessão do Acordo de Não
Persecução Penal não foi objeto de apreciação pela Corte
de justiça de origem e não se opuseram embargos de
declaração. Ausência de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
2. In casu, quando do julgamento dos embargos de
declaração, que ocorreu em
, a Lei n. 13.964
09/03/2020
/2019 já estava em vigor e a prestação jurisdicional não
estava encerrada e, assim, não há falar em impossibilidade
de levar o tema à apreciação da Corte a quo.
3. E ainda que se trate de matéria de ordem
pública, o requisito do prequestionamento se mostra
indispensável a fim de evitar supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.065.090/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2023
.)
15/8/2023

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50425288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:18
Código de Controle do Documento: a1f06aa9-cf7b-403c-9364-2d03795f250c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0233020-0
REsp 2.220.311 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 14852019 15000848120208260306
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: REGINALDO BRUZZAO
ADVOGADA
: FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO - SP356690
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: REGINALDO BRUZZAO
ADVOGADA
: FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO - SP356690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551089551155452@
2025/0233020-0 - REsp 2220311 Petição : 2025/0067446-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50371357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:30:06
Código de Controle do Documento: CA40DFD2-DFB6-4D9C-A84D-CA6CFA0D4635